Tribunal: TJMT
Processo: 1002880-91.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002880-91.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES,

DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO,

DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA - CPF: 007.340.819-01 (ADVOGADO), SAULO SILVA SOUZA - CPF: 045.610.021-03 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal. Revisão criminal. Fixação de regime inicial de pena incompatível com os parâmetros legais. Pedido improcedente.

I. Caso em exame

1. Ação de revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, com o objetivo de desconstituir parcialmente sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São José do Rio Claro/MT, nos autos da Ação Penal n. 1001198-41.2021.8.11.0033, que impôs pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, além de 28 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto, por duas vezes, com fundamento nos
arts
. 155, caput, c/c art. 70, ambos do Código Penal.

2. O requerente alega que a imposição do regime inicial fechado viola o disposto no art. 33, § 2º,
b
, e § 3º, do Código Penal, uma vez que a pena imposta é inferior a 4 anos, motivo pelo qual requer a fixação de regime mais brando.

II. Questões em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se a fixação de regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade inferior a 4 anos, imposta a réu reincidente com maus antecedentes, configura ilegalidade por contrariar o texto expresso da lei penal.

III. Razões de decidir

4. A fixação do regime inicial fechado, embora a pena seja inferior a 4 anos, encontra amparo legal quando há fundamentação concreta extraída das circunstâncias judiciais e da reincidência, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal e conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

5. No caso concreto, a imposição do regime mais gravoso foi justificada pela existência de maus antecedentes e reincidência específica, além da
multirreincidência
, circunstâncias que autorizam a adoção do regime fechado.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o afastamento do regime fechado apenas quando as circunstâncias judiciais forem favoráveis, o que não ocorre na espécie, em que se apurou a existência de quatro condenações anteriores do requerente.

7. Não há afronta ao texto expresso da lei penal, tampouco fundamentação inidônea na sentença que justificou o regime fechado, razão pela qual se revela incabível a revisão pretendida.

IV.
Dispositivo e tese

8. Pedido improcedente.

Tese de julgamento:
“A imposição de regime inicial fechado é juridicamente válida quando o réu é reincidente e possui maus antecedentes, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 anos.”

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 33, §§ 2º e 3º, 59 e 70; CPP, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10.06.2020; STF,
AgRg
no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27.03.2020; STJ,
AgRg
no HC 891.474/SC, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, 5ª Turma, j. 11.03.2025; TJMT, Apelação Criminal n. 1002187-51.2023.8.11.0009, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 24.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por
Saulo Silva Souza
,
contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo da
1ª Vara de São José do Rio Claro
/
MT
, nos autos da
A
ção
P
enal
n.
1001198-41.2021.8.11.0033
, conden
ando-o
pela prática

do
crime de
furto

por duas vezes
(
art
s
.
155
,
caput
,
c/c 70,
d
o Código Penal
),
à
pena de
1
(
cinco
) ano
, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão, no regime
inicial fechado,
e
28
(
vinte e oito
) dias-multa, calculado
s
no valor unitário de 1
/30
(um
trinta avos
)
do
salário-mínimo
vigente ao tempo dos fatos
,
cuj
o acórdão

transitou em julgado no dia
2
de
dezembr
o de 20
24
, sendo certo que o recurso de apelação perseguiu apenas sua absolvição, fundada na insuficiência de provas
.

O requerente, com base nas disposições contidas no art. 621, I, do Código de Processo Penal,
requer

a
fixação de regime mais brando para o cumprimento de sua pena,
ao argumento de que “
a sentença penal condenatória é contrária ao texto expresso da lei penal, qual seja, o artigo 33, § 2º ́b ́ e § 3º do Código Penal, eis que o Magistrado prolator da sentença penal condenatória, condenou o Requerente as penas de 1 ano e 06 meses e fixou como regime inicial de cumprimento de pena o regime fechado.
”

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID
267200251
,
opina
pela

impro
cedência desta ação revisional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É
de trivial sabença
que
a revisão criminal, por ser uma ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621 do Código de Processo Penal assim
grafado
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I –
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Conforme consta do relatório, o requerente invoca o art. 621, do Código de Processo Penal,
objetivando
a

revisão d
o regime inicial de cumprimento de pena
, a fim de que seja
fixado regime mais brando,
à vista do argumento de que
, embora condenado à pena inferior a quatro anos, o sentenciante fixou-lhe o regime fechado, violando dispositivo legal
.

Sem razão, no entanto, o requerente
.

Isso porque, n
o caso destes autos, constata-se que a aplicação
de regime
fechado para cumprimento da pena a que Saulo foi condenado,

foi fundamentada objetiva e concretamente
nas suas condições pessoais,
eis que portador de maus antecedentes e reincidente específico
.

Sabe-se que, em relação ao regime de cumprimento da pena, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais, o que culminou na edição da Súmula n. 269.

Todavia, no presente caso, verifica-se que o apelante, além de reincidente, teve valorada negativamente uma circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, no caso, os antecedentes
criminais
, o que afasta a aplicação do referido enunciado sumular, representando fundamentação idônea até para a fixação do regime prisional fechado. Aliás, a fixação do regime mais severo para o cumprimento da pena do apelante deveu-se à sua
multirreincidência
posto que
possui outras quatro
condenações criminais, exigindo, assim, maior reprovabilidade da sua conduta.

Aliás, acerca do tema, veja-se a jurisprudência Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
FURTO TENTADO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO.
AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por tentativa de furto de bens avaliados em R$ 33,93, com regime inicial fechado, em razão de
multirreincidência
.

2. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao julgar a Apelação Criminal, alterou a fração relativa à reincidência para 1/5, consolidando a pena em 7 meses de reclusão e 6 dias-multa.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o princípio da insignificância em caso de furto tentado por paciente
multirreincidente
e se o regime inicial fechado é adequado.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal não admite a aplicação do princípio da insignificância em casos de
multirreincidência
, mesmo que o valor do bem seja irrisório.

5. A fixação do regime inicial fechado é justificada pela
multirreincidência
e pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não configurando ilegalidade flagrante.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. A
multirreincidência
inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. 2. O regime inicial fechado é adequado em casos de
multirreincidência
e circunstâncias judiciais desfavoráveis".

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, c/c art. 14, II;

CPP, art. 654, § 2
º.Jurisprudência
relevante citada: STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10.06.2020; STF,
AgRg
no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27.03.2020....

(
AgRg
no HC n. 891.474/SC, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)
.
Destacamos

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. RESISTÊNCIA. PROVA DO CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PRONTUÁRIO MÉDICO. CRIME PATRIMONIAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DA VETORIAL NEGATIVA. REGIME PRISIONAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação defensiva em face da sentença que condenou o réu pelo crime de resistência, com base no depoimento dos policiais e do prontuário médico que constatou a presença de escoriação na mão de um deles. A defesa se insurge também quanto à dosimetria da pena em relação ao crime de furto qualificado, postulando a modificação do regime inicial de cumprimento da pena. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. São diversas questões em discussão: (i) existem provas suficientes para condenação pela prática do crime de resistência? (
ii
) As condenações definitivas podem ser utilizadas na primeira fase como maus antecedentes e como agravante da reincidência, sem incorrer em ofensa ao princípio do ne bis in idem? (
iii
) A prática do crime de furto durante o repouso noturno pode ser utilizada na primeira fase dosimétrica? (
iv
) A existência de sistema de vigilância de segurança no estabelecimento comercial vitimado afasta a possibilidade de se reconhecer o repouso noturno como circunstância negativa? (v) Pode o juiz aumentar cada vetorial negativa em patamar acima de 1/6 sem fundamentação concreta?
(vi)
A pena inferior a quatro anos admite a fixação do regime fechado de cumprimento da pena quando houver circunstâncias judiciais desfavoráveis, dentre eles os maus antecedentes, e quando se tratar de réu
multirreincidente
?
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência admite a condenação do réu pela prática do crime de resistência com base no depoimento dos policiais militares, desde que seguros e convincentes, sobretudo quando não há base empírica a comprovar o interesse deles em imputar falsamente o delito ao apelante. 4. No caso de
multirreincidência
, mostra-se admissível a utilização de uma delas na primeira fase, como maus antecedentes, e de outra(s) a título de reincidência, sem implicar em ofensa ao princípio do ne
bisin
idem. 5. Conquanto incompatível o emprego da majorante do repouso noturno nas hipóteses previstas no § 4º do art. 155 do CP, nada obsta sua utilização como circunstância judicial desfavorável na primeira fase dosimétrica, pouco importando se o estabelecimento comercial vitimado possuía sistema de câmeras de segurança, porquanto irrefutável a redução da vigilância nos horários em que a(s) subtração(
ões
) foi(
ram
) perpetrada(s). 6. A jurisprudência entende ser proporcional, em regra, o aumento de cada vetorial negativa, na primeira fase dosimétrica, à fração de 1/6 sobre a pena mínima, ou de 1/8 a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal infringido, salvo fundamentação concreta em sentido contrário.
7.
Havendo circunstância judicial desfavorável, e tratando-se de réu com maus antecedentes e
multirreincidente
, admite-se a imposição do regime fechado para início de seu cumprimento, ainda que a pena final seja inferior a 4 anos
.
IV. DISPOSITIVO E TESES: 8. Apelação provida em parte.

(N.U 1002187-51.2023.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024)
Destacamos

Desse modo, deve ser mantido o regime de cumprimento da pena do apelante no
fechado
, tal como entendeu o juízo de primeiro grau.

Posto isso, em
consonância
com o parecer ministerial,
julgo improcedente
o pleito revisional deduzido por
Saulo Silva Souza
, mantendo inalterad
o o regime de cumprimento de pena fixado n
a sentença condenatória pro
feri
da pelo Juízo da
1ª Vara de São José do Rio Claro
/
MT, nos autos da Ação Penal
n.

1001198-41.2021.8.11.0033
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2025